Tribunal: TJDFT
Processo: 0727323-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0727323-66.2020.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargantes: G44 Brasil S/A G44 Brasil SCP Embargado: Antônio Carlos Rodrigues da Silveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 28393710) interpostos pela sociedade em conta de participação G44 Brasil SCP e pela sociedade anônima G44 Brasil S/A contra o acórdão (Id. 27729878) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelas ora embargantes. Por meio do acórdão referido no Id. 40159061 a Egrégia Terceira Turma Cível, aos 10 de outubro de 2022, negou provimento aos aludidos embargos. Em seguida, aos 4 de novembro de 2022, o então procurador das embargantes, Álvaro Gustavo Chagas de Assis (OAB-DF no 25.417), peticionou aos autos para informar a revogação do mandato que lhe havia sido outorgado (Id. 40963380). Na ocasião, anexou cópia de notificação extrajudicial (Id. 40963381) assinada pelas partes. Foi determinada, aos 2 de dezembro de 2022, a suspensão do curso do processo e a intimação pessoal das embargantes para que regularizassem a representação processual, no endereço indicado pelo então procurador das recorrentes, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76, caput, do CPC (Id. 41882366). Na oportunidade, advertiu-se que o descumprimento da aludida ordem ensejaria a preclusão para a interposição de eventual novo recurso. Os mandados correspondentes, encaminhados ao endereço do representante legal das embargantes, retornaram sem cumprimento, com a observação de que “o imóvel encontra-se fechado, sem carros na garagem e, aparentemente, desabitado” (Id. 41888638). Nova tentativa de intimação foi efetuada, por meio de oficial de justiça, nos endereços das pessoas jurídicas recorrentes, igualmente sem sucesso. De acordo com a informação contida nas certidões referidas no Id. 42768182 e no Id. 42768183: “(...) as salas locadas pela empresa G44 BRASIL SA neste prédio comercial foram desocupadas há mais de 2 anos e não há informações onde as pessoas podem ser localizadas. Registro que, em diversos mandados, é comum diligência direcionada a G44 BRASIL SA, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA, VERT VIVANT, INOEX, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO ESCOBAR, todos não mais com endereço no Taguatinga Shopping, como pode ser encontrado no banco de certidões do Tribunal, como se verifica na certidão do mandado 2022.539505 (processo: 0729320-50.2021.8.07.0001) e certidão do mandado 2022.551300 (processo: 0709712-85.2020.8.07.0006) que informam, inclusive, tentativas de contato pelos diversos telefones e endereços de e-mails.” A zelosa Secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível, na sequência, informou que em várias outras demandas integradas pelas embargantes foram promovidas diligências direcionadas à intimação das aludidas pessoas jurídicas ou de seus representantes legais em diversos endereços para a finalidade de regularização da representação, todas infrutíferas (Id. 42896545). Vieram os autos conclusos (Id. 42896546). Inicialmente convém observar que com o julgamento do recurso de apelação e dos embargos de declaração interpostos em seguida pelas recorrentes houve o exaurimento da competência da Egrégia 3a Turma Cível. Além disso, de acordo com a regra prevista no art. 77, inc. V, do CPC, é dever da parte e de seus procuradores manter atualizado o endereço residencial ou profissional, pois nesse local serão recebidas as intimações, o que não foi observado no presente caso. Em acréscimo, observa-se que foram promovidas várias tentativas de intimação das embargantes e de seus representantes legais, todas sem sucesso. Assim, diante da preclusão para a interposição de eventual novo recurso, à zelosa Secretaria da Terceira Turma Cível para que certifique o trânsito em julgado do acórdão referido no Id. 40159061. Após, os autos deverão retornar à origem. Publique-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator